Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENSINO ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CLASSE ESPECIAL. MONITOR EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o art. 205 da Constituição Federal, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dentre outras providências encartadas no texto constitucional, incumbe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental, visando sua plena integração social. A garantia de busca pela igualdade de oportunidades e pela promoção de um sistema educacional inclusivo pode ser extraída também das Leis no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência – e Lei no 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente -, reforçando a existência de um quadro normativo amplo, de caráter legal e constitucional, preocupado em assegurar às pessoas portadoras de deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades.
3. No caso, a inclusão do aluno em Turma de Integração Inversa com Monitor Exclusivo se revela apta a promover a educação individualizada que o agravante necessita, com reais condições de alcançar a inclusão social e o desenvolvimento das habilidades do aluno.
4. Apesar do entendimento desta Oitava Turma Cível, no sentido de que “inexiste legislação prevendo a disponibilização de um monitor exclusivo para cada aluno com deficiência” (Acórdão 1886873, 0713661-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.), a reforma da decisão agravada para, em vez de disponibilizar monitor exclusivo ao agravante, disponibilizar monitor para acompanhamento da turma do aluno, como pretende o Ministério Público, representaria reformatio in pejus, haja vista não haver recurso do Ente Distrital nesse sentido.
5. Recurso conhecido e não provido.